Tribunal: CARF
Processo: 10920.000815/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 167

1
166
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10920.000815/2003­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.370 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
DOHLER S.A.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS
COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento
de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser
inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada ­
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja
decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de
estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o remanescente do valor de saldo negativo de CSLL no
importe de R$ 130.000,00 e homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e Paulo Mateus
Ciccone, que votavam por converter o julgamento em diligência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000815/2003-11
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 168

2

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 169

3

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de CSLL no montante de R$ 41.747,86 do
total de R$ 171.747,86, homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação
apresentado pela Recorrente.
O saldo negativo de CSLL do ano­calendário de 2002 indicado no
PER/DCOMP é composto por estimativas de CSLL (07/2002) pagas/compensadas com crédito
presumido de IPI que está sendo discutido nos autos do processo administrativo
10920.002260/2001­81.
O r. Despacho Decisório, reconheceu uma parte do saldo negativo no
montante de R$ 41.747,86, restando uma parte relativa a estimativa de 07/2002 compensada
com crédito de IPI no importe de R$ 130.000,00 que não foi reconhecida no processo
10920.002260/2001­81. Ou seja, dos R$ 171.747,86 indicado na PER/DCOMP, foi
homologado o montante de R$ 41.747,86, restando o valor de R$ 130.000,00 relativo a
estimativa de 07/2002, que compõe o saldo negativo de CSLL a ser analisado nos autos.
A parcela que não foi reconhecida e foi glosada é relativa a estimativa de
julho de 2002, que foi compensada com crédito de IPI.
Referida compensação foi parcialmente homologado pela Receita Federal do
Brasil, dando origem ao processo administrativo no 10920.002260/2001­81.
O motivo para a glosa de parte do crédito de saldo negativo objeto do
presente processo é devida ao fato de o crédito utilizado para compensar/liquidar a estimativa d
de 07/2002 ter sido questionada pela fiscalização no processo 10920.002260/2001­81. Tais
créditos utilizados para compensar a estimativa de 07/2002 se referem a crédito presumido de
IPI passíveis de ressarcimento nos termos da Lei 9.363/96.
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
a. Salienta que a presente lide traduz as conseqüências advindas
da análise no processo administrativo n° 10920.002260/2001­81,
que se encontra em tramitação em esfera administrativa;
b. Afirma que, por conta de uma indefinição anterior, a
utilização do saldo negativo da CSLL do ano­calendário de 2002
acabou sendo prejudicada; e que, no processo que analisa a
restituição do IPI, a SRF glosou exatamente o montante
referente As estimativas de CSLL que haviam sido compensadas
com o crédito de IPI, o que levou A recorrente a apresentar
manifestação de inconformidade, que se encontra em análise na
DRJ/Ribeirdo Preto;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 170

4
c. Contesta o procedimento da autoridade administrativa, que,
ao invés de aguardar o posicionamento quanto ao crédito do IPI,
preferiu não homologar as compensações realizadas com saldo
negativo de CSLL ano calendário 2002 para evitar a futura
prescrição de exigir estes valores;
d. Entende que o desfecho daquele processo de restituição de IPI
estará por validar todas as estimativas de 07/2002 de saldo
negativo de CSLL que agora não foram homologadas nos
presentes autos, o que torna imprescindível ressaltar que as
compensações não­homologadas correspondem exclusivamente
aos efeitos da homologação ou não do crédito postulado no
pedido de ressarcimento de IPI;
e. Esclarece que as estimativas referentes ao período de 07/2002
foram compensadas com créditos de IPI e, por este crédito estar
sob
análise
da SRF,
estas
compensações não
foram
reconhecidas, sendo homologado do saldo original e restando
crédito
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que falta liquidez e certeza da parcela do crédito presumido de
IPI que foi utilizado para compensar a estimativa de julho de 2002, que compõe o saldo
negativo de CSLL apresentado na PER/DCOMP deste processo.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
Cumpre ressaltar que no processo administrativo 10920.002260/2001­81, já
teve julgamento de Recuso Especial da Procuradoria o qual foi negado provimento, mantendo
o reconhecimento parcial do crédito de IPI pela C. Turma 2 Turma Ordinária, da 4 Câmara, da
3 Seção do CARF, no acórdão 3402­00.371.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 171

5

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

O r. Despacho Decisório, reconheceu parcialmente o saldo negativo de CSLL
requerido pela Recorrente no PER/DCOMP devido a falta de liquidez e certeza do crédito
presumido de IPI que foi compensado com a estimativa de 07/2002.

De acordo com a decisão inicial, o crédito de IPI permanece em discussão no
processo administrativo no 10920.002260/2001­81.
Devido a compensação da parcela da estimativa de julho de 2002 com o
crédito de IPI não ter sido reconhecida, apenas o montante de R$ 41.747,86 de saldo negativo
de CSLL foi reconhecido pela Receita Federal.
Assim, dos R$ 171.747,86 de saldo negativo requerido pela Recorrente,
apenas R$ 41.747,86 foram reconhecidos tanto pelo r. Despacho Decisório, como pelo v.
acórdão recorrido, restando um montante de R$ 130.000,00 a ser discutido em sede de
julgamento de Recurso Voluntário.

Desta forma, o valor a ser discutido nos autos é de R$ 130.000,00 de saldo
negativo de CSLL, referente a parte da estimativa de julho do ano­calendário de 2002 que foi
compensada com crédito presumido de IPI que foi discutida no processo administrativo no
10920.002260/2001­81.

Ou seja, o r. Despacho Decisório e v. acórdão recorrido não reconheceu
apenas uma parte do crédito relativo a estimativa de julho do ano­calendário de 2002 que foi
compensada com crédito de IPI, que foi objeto dos autos do processo administrativo no
10920.002260/2001­81.

Pois bem.

­ Da parcela da estimativa 07/2002 que foi compensada com credito de
IPI, que está sendo discutida nos autos do processo administrativo no 10920.002260/2001­
81.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 172

6

Inicialmente, entendo importante destacar que o v. acórdão recorrido não
reconheceu a estimativa de julho de 2002 compensada com crédito presumido de IPI, por
entender que parte deste crédito não tinha sido reconhecida no processo administrativo no
10920.002260/2001­81.

Assim, segundo o Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido o presente
processo encontra­se dependendo do julgamento do processo que está julgando o crédito de IPI
que foi utilizado para compensar a estimativa de julho de 2002, que compõe o saldo negativo
de CSLL que se pretende compensar com os débitos indicados na DCOMP dos autos do
processo em epígrafe.

No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Por conseguinte, não cabe a glosa da estimativa de julho de 2002 na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da
estimativa, consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 173

7
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados ou
homologadas parcialmente devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não
podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 174

8
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do saldo negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 175

9
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 176

10
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 177

11
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas. (Este entendimento está também albergado na Solução Interna COSIT no 18
e na jurisprudência desta Corte Administrativa).
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 178

12
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

Inclusive, a C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
proferiu v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem
ser considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano­calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 179

13
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Este entendimento, foi seguido pelo v. acórdão proferido pelo CARF,
conforme ementa abaixo indicada.

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão deve ser reformado, para reconhecer a parte do crédito relativo a estimativa de
07/2002 compensada com o crédito presumido de IPI discutido no processo administrativo no
10920.002260/2001­81.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 (foi a ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que vai
exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido neste voto. Vejamos a
ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas
compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.000815/2003­11
Acórdão n.o 1402­005.370
S1­C4T2
Fl. 180

14
acórdão recorrido deve ser reformado, para que seja reconhecida a compensação da estimativa
07/2002 e o restante do saldo negativo de CSLL de 130.000,00, acrescido com o já
reconhecido no r. Despacho Decisório de 41.747,86.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela da estimativa de
julho de 2002, entendo que o saldo negativo de CSLL requerido no PER/DCOMP no valor de
R$ 171.747,86 deve ser integralmente reconhecido e homologado.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o restante do valor de saldo negativo
de CSLL no importe de R$ 130.000,00 e homologar a compensação até o limite do crédito
reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital